Tribunal: TJMT
Processo: 1010827-83.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010827-83.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDVALDO PAULO DE FIGUEIREDO - CPF: 009.035.641-14 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NEGATIVA DE RECEBIMENTO PROTOCOLAR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA CAPRICHOSA E INJUSTIFICADA – AFRONTA AO DISPOSTO NOS ART. 5º, §2º, DA LEI Nº 6.194/74, E ARTS. 32, E 33,
CAPUT
, AMBOS DA RESOLUÇÃO CNSP Nº 332/2015 – SENTIMENTO DE FRUSTRAÇÃO E LOGRO CAUSADO AO SEGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE ATINGIRAM VALOR ÍNFIMO – FIXAÇÃO NOS MOLDES DO §8º DO ART. 85 DO CPC

- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A recusa da Seguradora em receber o requerimento administrativo formulado pela vítima, entravando e retardando a satisfação da indenização securitária devida, constitui afronta ao disposto nos art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74 e nos arts. 32 e 33,
caput
, ambos da Resolução CNSP nº 332/2015, sendo suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral indenizável. 2.

“O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo” (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1002718-63.2017.8.11.0037, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020). 3. 3. Se
ao fixar os honorários advocatícios sobre o valor da condenação, o resultado dessa equação atingir ínfimo,
cabível a fixação dos honorários nos moldes do §8º do art. 85 do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010827-83.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EDVALDO PAULO DE FIGUEIREDO contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
” (Número Único 1010837-83.2019.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a requerida/apelada ao pagamento de R$ 1.687,50, acrescido dos encargos moratórios, a título de indenização por seguro DPVAT em virtude da invalidez permanente do apelante causada por acidente automobilístico; a r. sentença condenou a Seguradora/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 65249972).

O apelante sustenta que faz jus à indenização por danos morais, já que a Seguradora/apelada praticou, sim, conduta ilícita ao recusar o recebimento do pedido administrativo que lhe foi apresentado, e também por não certificar a negativa do recebimento do requerimento, de modo que, nos termos do art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, e arts. 32 e 33,
caput
, ambos da Resolução CNSP nº 332/2015, como toda e qualquer seguradora está obrigada a receber o pedido administrativo do seguro DPVAT que lhe for apresentado pelos segurados, devendo, inclusive, emitir recibo dos documentos que lhe forem entregues, inegável o cometimento de conduta ilícita.

Afirma que a conduta da Seguradora/requerida teve por única finalidade dificultar o acesso à indenização securitária que lhe é devida, causando-lhe danos que ultrapassaram o mero descontentamento; pede que a Seguradora/apelada se abstenha de fazer incursões em sua residência; se insurge contra o percentual dos honorários advocatícios, pedindo que ele seja fixado em observância ao §8º do art. 85 do CPC.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, o pedido indenizatório também seja acolhido, que os honorários sejam fixados nos moldes do §8º do art. 85 do CPC, e que a Seguradora/apelada seja impedida de realizar incursões no domicílio do apelante.

A apelada ofertou contrarrazões ao recurso arguindo a deserção do recurso à falta de recolhimento do preparo recursal e diz que essa providência se mostra cabível, não obstante o autor/apelante seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, em razão de o recurso versar sobre honorários advocatícios; no mérito, combate às razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 5).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, a preliminar de não conhecimento do recurso à falta de recolhimento do preparo não merece acolhida, porquanto, o autor/apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita e o recurso não versa exclusivamente sobre os honorários advocatícios.

Em relação ao alegado dano moral, caracterizado, no caso, segundo o autor/apelante, em virtude de a Seguradora ter se recusado a receber o pedido administrativo de pagamento da indenização securitária, admito que essa prática furtiva, evasiva, embaraçosa e desleal, quando adotada pela Seguradora para simplesmente obstar a rápida satisfação do direito do segurado à indenização devida, configura, sem sombra de dúvida, ofensa à dignidade moral do pobre segurado/solicitante, pois, ao invés de se lhe conceder, pelo menos, o direito ao mero exame célere do pleito de pagamento administrativo, o infeliz solicitante é relegado às calendas de uma indiferença caprichosa que de pronto já lhe bate na cara a porta fechada do guichê de atendimento.

É inegável a sensação de impotência, desrespeito, humilhação e logro que esse tipo de conduta provoca no ânimo daqueles que, já marcados no corpo e na alma pelas lesões do acidente automobilístico de que fora vítima, alimentavam a expectativa de receber da Seguradora pelo menos uma quota de atenção respeitosa à solicitação administrativa de exame e possível pagamento da indenização securitária.

Esse tipo de situação diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, enfim, atinge a personalidade.

A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado
in re ipsa
, havendo necessidade de efetiva demonstração.

O fato alegado pelo autor/apelante de que a recusa, não à imediata realização do pagamento, mas à simples recepção protocolar do requerimento administrativo no balcão de atendimento, lhe causou dificuldades para o recebimento do seguro, e que afronta o disposto nos art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74 e nos arts. 32 e 33,
caput
, ambos da Resolução CNSP nº 332/2015, é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral.

Quanto aos honorários advocatícios, o valor deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

Aplica-se, na hipótese, o disposto no artigo 85, §8º, do CPC, que estabelece que, “
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º”.

No caso, ao fixar os honorários advocatícios sobre o valor da condenação, o julgador não se atentou para o resultado ínfimo

dessa equação (10% x R$
1.687,50 = R$ 168,75), daí porque

cabível a fixação dos honorários nos moldes do §8º do art. 85 do CPC.

A ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, de modo que, arbitro em R$ 1.000,00

o valor dos honorários advocatícios, montante que remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória.

Sobre a alegação de que a Seguradora/apelada tenha praticado assédio, os elementos probatórios constantes dos autos não são capazes de demonstrar qualquer ilicitude na conduta da Seguradora/ré,

sendo desnecessária a medida de proibição de incursões à residência da autora/apelante, como requerida no apelo.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo interposto pela autora/apelante para impor à Seguradora condenação ao pagamento de indenização por danos morais, cujo valor arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e para arbitrar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais).

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em R$ 200,00 (duzentos reais) o valor dos honorários advocatícios,

Custas pela Seguradora/ré
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020